Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de pedido formulado pelo SINDIRETA/DF e M de Oliveira Advogados &amp; Associados de cancelamento de requisitório referente aos substituídos que elenca, sob o fundamento de que os créditos individualmente considerados são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não se aplicando à espécie o disposto na Lei 3.624/2005, editada posteriormente ao transito em julgado da ação (09/06/2004 – ID 12696762- P.70). Requerem a expedição em favor dos credores das competentes requisições de pequeno valor (RPV) (ID 12696901 – p.3). Intimado, o Distrito Federal se manifestou contrário ao pedido, salientando que a Lei 3.624/2005 tem caráter processual e, assim, tem aplicação imediata em relação às execuções em curso, independentemente da data do trânsito em julgado. Ressaltou, ainda, a existência de discussão no C.STF sobre o tema, através do RE 729107, no qual foi reconhecida a repercussão geral e firmado o tema 792 – Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. É o relatório. Decido. Em pesquisa processual realizada no sito eletrônico do C. STF, constata-se que em 05/06/2020 foi finalizado o julgamento virtual do mérito de tema com repercussão geral, e em 17/06/2020 foi publicada a ata de julgamento, a qual dispõe que: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". O Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso e estabeleceu tese diversa. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020.” Apesar da existência desse julgamento, tenho que é mais prudente e prestigia a segurança jurídica a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da referida decisão, oportunidade em que me manifestarei a respeito do pedido formulado pelos exequentes. Assim, suspenda-se a tramitação do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 729107, oportunidade em que tal fato deve ser certificado nos autos e remetido concluso o processo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator